Tribunal: STJ
Processo: 0025007-25.2023.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216059 - TO(2025/0197529-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: RODRIGO LIMA CORREIA - TO010565
AGRAVADO
: INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA, SOCIEDADE, MEIO
AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO
AGRAVADO
: L. A DA SILVA LOCACAO DE PALCOS, COBERTURAS E
EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: PRIME PRODUCOES E LOCACOES LTDA
ADVOGADOS
: GERALDO BONFIM DE FREITAS NETO - TO002708B
WILSON RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR - TO011392
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC. SÚMULA 284 DO STF, POR
ART. 315
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional e aplicando o óbice da Súmula 284 do STF quanto à violação ao
do CPC.
art. 315
2. A parte agravante sustenta: i) omissão do acórdão local e negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC); ii) violação ao
do CPC, com afastamento
art. 315
da Súmula 284 do STF.
3. A Corte de origem dirimiu, de forma clara e fundamentada, as questões submetidas
à sua apreciação, manifestando-se sobre os temas necessários ao deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
conforme exigido pelo
do CPC.
art. 1.022
4. A alegação de violação ao
do CPC foi apresentada de forma genérica, sem
art. 315
a necessária argumentação que sustentasse a ofensa à lei federal, atraindo, por
analogia, a incidência da
que impede o conhecimento do recurso
Súmula 284/STF,
especial por deficiência na fundamentação.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54494476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 68abdffc-b804-4d79-a174-48e1a187485c

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 68abdffc-b804-4d79-a174-48e1a187485c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216059 - TO (2025/0197529-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: RODRIGO LIMA CORREIA - TO010565
AGRAVADO
: INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA, SOCIEDADE, MEIO
AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO
AGRAVADO
: L. A DA SILVA LOCACAO DE PALCOS, COBERTURAS E
EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: PRIME PRODUCOES E LOCACOES LTDA
ADVOGADOS
: GERALDO BONFIM DE FREITAS NETO - TO002708B
WILSON RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR - TO011392
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC. SÚMULA 284 DO STF, POR ANALOGIA.
ART. 315
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional e aplicando o óbice da Súmula 284 do STF quanto à violação ao
do CPC.
art. 315
2. A parte agravante sustenta: i) omissão do acórdão local e negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC); ii) violação ao
do CPC, com afastamento da
art. 315
Súmula 284 do STF.
3. A Corte de origem dirimiu, de forma clara e fundamentada, as questões submetidas à
sua apreciação, manifestando-se sobre os temas necessários ao deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme
exigido pelo
do CPC.
art. 1.022
4. A alegação de violação ao
do CPC foi apresentada de forma genérica, sem a
art. 315
necessária argumentação que sustentasse a ofensa à lei federal, atraindo, por analogia,
a incidência da
que impede o conhecimento do recurso especial por
Súmula 284/STF,
deficiência na fundamentação.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53019226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:20
Código de Controle do Documento: 2402ae8b-6b06-452d-8e64-ab143b5510ab

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ESTADO DO TOCANTINS contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, ao afastar a negativa de prestação jurisdicional e
ao aplicar o óbice da Súmula 284 do STF quanto ao
do CPC (fls. 483-487).
art. 315
Argumenta a parte agravante, em síntese: i) omissão do acórdão local e
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II do CPC); e ii) violação ao
do
art. 315
CPC adequadamente demonstrada, com afastamento da Súmula 284 do STF.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 502-506).
É o relatório.
VOTO

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, ação ordinária em que os autores buscam o pagamento de R$
70.000,00 (setenta mil reais) referentes ao Termo de Colaboração 386/2017 (emenda
parlamentar impositiva). O Tribunal de Justiça do Tocantins deu parcial provimento à
apelação para revogar a gratuidade da justiça e manteve a condenação ao pagamento.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA53019226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:20
Código de Controle do Documento: 2402ae8b-6b06-452d-8e64-ab143b5510ab

Como registrado na decisão agravada, os fundamentos adotados na origem
assinalam execução comprovada, termo válido, aplicação do
do
bem
art. 373
CPC/2015,
como delimitam a ausência de prejudicialidade externa e de omissão nos embargos (fl.
485):
Ainda que se ventile a existência de investigações criminais envolvendo o
apelado Ipros em relação aos repasses, o Termo de Colaboração n. 386
/2017 continua válido, não havendo notícias sequer de anulação da
licitação que lhe deu origem.
Pelo Termo de Colaboração n. 386/2017 (evento 1, anexos 24 a 31,
origem), datado de 20/7/2017, o ente público apelante, requerido,
comprometeu-se a repassar aos apelados, requerentes, conforme o plano
trabalho e de desembolso, o valor de R$ 70.000,00, oriundo de emenda
parlamentar impositiva, para apoio, fomento e execução da temporada de
praia de Itaguatins em 2017.
Entretanto, apesar de os apelados terem executadas as atividades
planejadas, consistentes na realização de show de banda musical e
estrutura e serviços necessários para o evento, contratando parceiros
para a concretização da temporada de praia de Itaguatins, o apelante não
repassou os valores acordados, os quais, como dito, tiveram origem em
emenda parlamentar impositiva.
Logo, o apelado, em seu ônus de prova (art. 373, I, do CPC), comprovou a
efetiva execução do plano de trabalho, enquanto que o apelante, por sua
vez, não se desincumbiu do seu (art. 373, II, do CPC), deixando, pois, de
juntar elementos de prova que pudessem afastar a validade do Termo de
Colaboração n. 386/2017 ou mesmo comprovar os repasses dos valores
em discussão, evidenciando, assim, a inadimplência quanto a sua
obrigação de pagar.
Com efeito, quanto à alegada violação ao
do
verifica-se
art. 1.022
CPC/2015,
que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme jurisprudência:

Documento eletrônico VDA53019226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:20
Código de Controle do Documento: 2402ae8b-6b06-452d-8e64-ab143b5510ab

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no
relator Ministro
8/6/2016,
15/6/2016]
AREsp 2.417.452/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
6/12/2023)

No mais, a alegada violação ao
do CPC deu-se de forma genérica,
art. 315
sem expor de maneira clara e fundamentada em que medida o Tribunal
teria
a quo
afrontado a legislação indicada, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal, incidindo, por analogia, a Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CIGARROS
E
CIGARRILHAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO QUE NÃO
PERMITE
A
EXATA
COMPREENSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, sob o fundamento de deficiência de fundamentação, com base
na Súmula 284 do STF, por ausência de indicação precisa dos
dispositivos legais federais supostamente violados.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53019226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:20
Código de Controle do Documento: 2402ae8b-6b06-452d-8e64-ab143b5510ab

2. A empresa agravante alega que o acórdão recorrido violou o
o da
art. 3
Lei Complementar no 70/1991 e o
da
mas não
art. 62
Lei no 11.196/2005,
demonstrou de forma clara e direta como tais normas teriam sido mal
interpretadas ou contrariadas.
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
fundamentação clara e precisa no recurso especial, quanto à violação de
dispositivos legais federais, impede o seu conhecimento, atraindo a
aplicação da Súmula 284 do STF.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ exige que as razões do recurso especial
expressem, com clareza e objetividade, os motivos pelos quais se busca a
reforma da decisão recorrida, o que não ocorreu no presente caso.
5. A simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a
forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem,
manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a
incidência da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 2.154.929/RS,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado
em
DJEN de
.
30/4/2025,
7/5/2025)
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA53019226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:20
Código de Controle do Documento: 2402ae8b-6b06-452d-8e64-ab143b5510ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.216.059 / TO
Número Registro: 2025/0197529-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00250072520238272729 250072520238272729
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : RODRIGO LIMA CORREIA - TO010565
RECORRIDO
: INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA, SOCIEDADE, MEIO
AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO
RECORRIDO
: L. A DA SILVA LOCACAO DE PALCOS, COBERTURAS E
EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS - MICROEMPRESA
RECORRIDO
: PRIME PRODUCOES E LOCACOES LTDA
ADVOGADOS
: GERALDO BONFIM DE FREITAS NETO - TO002708B
WILSON RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR - TO011392
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : RODRIGO LIMA CORREIA - TO010565
AGRAVADO
: INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA, SOCIEDADE, MEIO
Documento eletrônico VDA54471349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:20
Código de Controle do Documento: 8e13372d-c65b-4299-80a1-6b6e85b29e57

AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO
AGRAVADO
: L. A DA SILVA LOCACAO DE PALCOS, COBERTURAS E
EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: PRIME PRODUCOES E LOCACOES LTDA
ADVOGADOS
: GERALDO BONFIM DE FREITAS NETO - TO002708B
WILSON RIBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR - TO011392
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:20
Código de Controle do Documento: 8e13372d-c65b-4299-80a1-6b6e85b29e57